Tribunal: TJSP
Processo: 1059616-19.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Ação de intervenção judicial com pedido de tutela antecipada baseada na urgência e reconvenção – Perda superveniente do objeto – Extinção do processo – Ônus de sucumbência – Princípio da causalidade – Hipótese em que as partes estão litigando em diversos processos (direito de empresa e de família) e, considerando-se que cada uma delas deu causa à instauração do processo (principal e

Ementa:
Ação de intervenção judicial com pedido de tutela antecipada baseada na urgência e reconvenção – Perda superveniente do objeto – Extinção do processo – Ônus de sucumbência – Princípio da causalidade – Hipótese em que as partes estão litigando em diversos processos (direito de empresa e de família) e, considerando-se que cada uma delas deu causa à instauração do processo (principal e reconvencional), devem arcar com as despesas deles decorrentes, a fim de evitar-se distorções e injustiças – Sentença recorrida mantida – Recursos desprovidos.